Tribunal: STJ
Processo: 2150018-96.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674489 - SP (2024/0226938-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A.R.J. ASSOCIACAO RECANTO DO JORDAO
ADVOGADOS
: MARIA HELENA LEITE RIBEIRO - SP063457
CLAUDIO PIZZOLITO - SP058702
AGRAVADO
: LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: A.R.J. ASSOCIACAO RECANTO DO JORDAO
ADVOGADOS
: MARIA HELENA LEITE RIBEIRO - SP063457
CLAUDIO PIZZOLITO - SP058702
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. LEILÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DO EDITAL.
CONTRADIÇÃO COM DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu a
nulidade do edital de leilão de imóvel e dos atos subsequentes, por contradição
com decisões judiciais anteriores.
2. O acórdão recorrido declarou a nulidade do edital, do leilão e da arrematação,
determinando que as regras do leilão fossem definidas com clareza,
especialmente quanto aos débitos condominiais pendentes, em observância ao
V, do CPC.
art. 886,
3. Embargos de declaração opostos pela associação exequente foram rejeitados,
sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade,
reafirmando-se que, tratando-se de nulidade, não há preclusão.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento da tese de intempestividade da
impugnação ao edital e por julgamento de matéria não devolvida; e (ii) saber se
a impugnação ao edital, apresentada fora do prazo de 15 dias úteis, estaria
preclusa, impedindo o reconhecimento da nulidade do edital e dos atos
subsequentes.
5. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos levantados pela parte
não configura negativa de prestação jurisdicional, desde que a controvérsia seja
resolvida de maneira fundamentada, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela parte recorrente.
6. A nulidade do edital foi reconhecida por contradição com decisões judiciais
anteriores, comprometendo a segurança jurídica do leilão e atingindo o interesse
público e de terceiros, em observância ao
V, do CPC.
art. 886,
7. A fundamentação do recurso especial foi considerada deficiente, atraindo, por
analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52106484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: c0b981f7-ac6b-49f9-9c8f-88ce9dc2355f

8. Além disso, a revisão da conclusão do Tribunal de origem, de que o edital do
leilão e, por conseguinte, a arrematação do imóvel seriam nulos por
contrariarem decisões judiciais anteriormente proferidas nos autos, exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
9. Agravo conhecido e recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:27:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: c0b981f7-ac6b-49f9-9c8f-88ce9dc2355f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674489 - SP (2024/0226938-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A.R.J. ASSOCIACAO RECANTO DO JORDAO
ADVOGADOS
: MARIA HELENA LEITE RIBEIRO - SP063457
CLAUDIO PIZZOLITO - SP058702
AGRAVADO
: LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: A.R.J. ASSOCIACAO RECANTO DO JORDAO
ADVOGADOS
: MARIA HELENA LEITE RIBEIRO - SP063457
CLAUDIO PIZZOLITO - SP058702
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. LEILÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DO EDITAL.
CONTRADIÇÃO COM DECISÕES JUDICIAIS ANTERIORES. AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu a
nulidade do edital de leilão de imóvel e dos atos subsequentes, por contradição
com decisões judiciais anteriores.
2. O acórdão recorrido declarou a nulidade do edital, do leilão e da arrematação,
determinando que as regras do leilão fossem definidas com clareza,
especialmente quanto aos débitos condominiais pendentes, em observância ao
V, do CPC.
art. 886,
3. Embargos de declaração opostos pela associação exequente foram rejeitados,
sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade,
reafirmando-se que, tratando-se de nulidade, não há preclusão.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento da tese de intempestividade da
impugnação ao edital e por julgamento de matéria não devolvida; e (ii) saber se
Documento eletrônico VDA51736479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: e45bb347-9c8c-4b62-b831-ab648f35cf7e

a impugnação ao edital, apresentada fora do prazo de 15 dias úteis, estaria
preclusa, impedindo o reconhecimento da nulidade do edital e dos atos
subsequentes.
5. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos levantados pela parte
não configura negativa de prestação jurisdicional, desde que a controvérsia seja
resolvida de maneira fundamentada, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela parte recorrente.
6. A nulidade do edital foi reconhecida por contradição com decisões judiciais
anteriores, comprometendo a segurança jurídica do leilão e atingindo o interesse
público e de terceiros, em observância ao
V, do CPC.
art. 886,
7. A fundamentação do recurso especial foi considerada deficiente, atraindo, por
analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.
8. Além disso, a revisão da conclusão do Tribunal de origem, de que o edital do
leilão e, por conseguinte, a arrematação do imóvel seriam nulos por
contrariarem decisões judiciais anteriormente proferidas nos autos, exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
9. Agravo conhecido e recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A.R.J. ASSOCIAÇÃO
RECANTO DO JORDÃO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
art. 105,
Estado de São Paulo, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Leilão Imóvel arrematado Alegação
de nulidade do leilão em razão de erro constante do edital Alegação de
contradição do edital com o decidido no processo no tocante aos débitos
condominiais excedentes ao valor do produto da arrematação Decisões
conflitantes Nulidade do leilão.
Recurso provido.” (e-STJ, fls. 403)
Os embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO RECANTO DO JORDÃO
foram rejeitados (e-STJ, fls. 419/423).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 1.022, II e III, e parágrafo único, II, c/c
§ 1o, IV, do CPC, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional e erro material, já
art. 489,
que o acórdão teria julgado matéria não devolvida no agravo (mérito da impugnação do edital) e
não teria enfrentado a tese de intempestividade, configurando omissão relevante e (ii) arts. 507 e
Documento eletrônico VDA51736479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: e45bb347-9c8c-4b62-b831-ab648f35cf7e

525, §11, do CPC, pois teria sido violado o regime da preclusão, uma vez que a impugnação ao
edital teria sido apresentada fora do prazo de 15 dias úteis, sendo vedado ao Tribunal conhecer
questão já preclusa.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 474/493).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante alegou a nulidade do edital e do leilão
do imóvel por conter informação contraditória às decisões proferidas no processo quanto à
responsabilidade do arrematante pelos débitos condominiais excedentes ao produto da
arrematação, sustentando que, por se tratar de dívida de natureza
, tais débitos
propter rem
deveriam ser suportados pelo arrematante; requereu efeito suspensivo e o provimento do agravo de
instrumento para anular o edital e os atos expropriatórios.
No julgamento do agravo de instrumento, decidiu-se pelo provimento do recurso para
reconhecer a nulidade do edital e, por consequência, do leilão e da arrematação, por estarem em
contradição com decisões anteriores dos autos, determinando que as regras do leilão fossem
definidas com clareza, especialmente quanto aos débitos pendentes; consignou-se que o edital deve
observar o
V, do CPC e que havia decisão prévia determinando que o arrematante arcaria
art. 886,
com os débitos pendentes, exceto fiscais e tributários (e-STJ, fls. 402-405).
Nos embargos de declaração opostos pela associação exequente, entendeu-se
inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, reafirmando-se a clareza e objetividade do
acórdão embargado e registrando-se que, tratando-se de nulidade, não haveria preclusão; ressaltou-
se que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem observar os requisitos do
do CPC, motivo pelo qual foram rejeitados (e-STJ, fls. 419-423).
art. 1.022
Todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial foram
impugnados no agravo em recurso especial, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame
do recurso especial.
Em síntese, a recorrente sustenta, em capítulo próprio, negativa de prestação
1.
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, e parágrafo único, II, do CPC,
afirmando que o acórdão do agravo teria decidido matéria não devolvida (mérito da impugnação ao
edital) e deixado de enfrentar a intempestividade da impugnação ao edital e a preclusão
correspondente (e-STJ, fls. 447-448).
No acórdão do agravo de instrumento, a Câmara enfrentou o núcleo da controvérsia ao
reconhecer a contradição entre o edital e decisões anteriores, e, à luz do
do CPC, declarou
art. 886
a nulidade do edital, do leilão e da arrematação, determinando a definição clara das regras,
especialmente quanto aos débitos condominiais (e-STJ, fls. 403-405).
Documento eletrônico VDA51736479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: e45bb347-9c8c-4b62-b831-ab648f35cf7e

Na sequência, ao julgar os embargos de declaração, o Colegiado rejeitou a alegação de
omissão e erro material, afirmando que “tudo foi decidido de forma clara e objetiva [...] sem
” e, de modo específico, registrou: “
qualquer omissão, contradição ou obscuridade
Destaco que,
tratando-se de nulidade não há que se falar em preclusão. Registro que os embargos de
declaração devem atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram identificados por mim no
” (e-STJ, fls. 421-422).
caso concreto
Com efeito, esta Corte Superior é pacífica no sentido de não haver omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando a controvérsia é resolvida de maneira sólida e
fundamentada, de modo que apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Embargos do devedor. 2. Agravo interno interposto à decisão unipessoal que
não conheceu do recurso especial. 3. Não se viabiliza o recurso especial pela
violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, quando, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. O julgador não é
obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas
sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando
o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos
aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto. Precedentes. 4. Conforme jurisprudência desta
Corte, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem
como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a
ofensa aos dispositivos tidos por violados. 5. É inadmissível o recurso especial
quando o acórdão recorrido se sustenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles. 6. Não se conhece de recurso especial
quando se faz necessário o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos
(AgInt no
autos (
. 7. Agravo interno não provido.”
Súmula 7/STJ)
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp n. 2.175.939/RJ,
julgado em
DJEN de
g.n.)
14/4/2025,
23/4/2025,

Nessa moldura, não se identifica negativa de prestação jurisdicional. A questão tida
como omissa, intempestividade da impugnação ao edital e preclusão temporal, foi enfrentada nos
embargos de declaração, com fundamento explícito de que, por se tratar de nulidade, “não há que
” (e-STJ, fls. 422), e o acórdão originário expôs, com base no
do
se falar em preclusão
art. 886
CPC, as razões da nulidade reconhecida (e-STJ, fls. 404-405).
Assim, houve apreciação das matérias relevantes, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela recorrente, não se configurando ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC.

2. Violação aos artigos 507 e 525, §11, do CPC.
Segundo a aparte recorrente, teria sido violado o regime da preclusão, uma vez que a
impugnação ao edital teria sido apresentada fora do prazo de 15 dias úteis, sendo vedado ao
Tribunal conhecer questão já preclusa.
Documento eletrônico VDA51736479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: e45bb347-9c8c-4b62-b831-ab648f35cf7e

No acórdão do agravo, a Câmara não examinou o prazo ou a preclusão, limitando-se a
declarar a nulidade por incompatibilidade do edital com decisões anteriores; citou o
do
art. 886
CPC para exigir clareza sobre ônus e responsabilidades do arrematante (e-STJ, fls. 402-405). Nos
embargos de declaração, enfrentou especificamente a tese de preclusão e afastou-a com o
fundamento de que, “tratando-se de nulidade não há que se falar em preclusão”, concluindo pela
ausência de omissão à luz do
do CPC; houve, portanto, apreciação do fundamento (e-
art. 1.022
STJ, fls. 422-423). Confira-se, a propósito, excerto do acórdão recorrido (e-STJ fls. 403/405):

"Nos termos do artigo 886 do Código de Processo Civil, devem constar do
edital todas as informações relativas ao bem penhorado e levado a leilão,
dentre elas, conforme consta do seu inciso V, “menção da existência de ônus,
recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados”.

E, conforme o edital do leilão reunido às fls. 1248/1251 e homologado às fls.
1286 dos autos digitais originais, constou “caso o imóvel seja arrematado em
2a praça, e o valor da arrematação não seja suficiente para quitar os débitos
condominiais, o saldo remanescente não será oponível ao arrematante”.

Ou seja, constou do edital que os débitos condominiais excedentes não seriam
de responsabilidade do arrematante.

Ocorre que, conforme decisão proferida às fls. 812/814 dos autos originais,
constou determinação de que: “o arrematante arcará com os débitos pendentes
que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários
conforme artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional.”

Em seguida, às fls. 1039 dos autos originais, após apresentação de minuta de
edital, veio nova decisão reforçando os termos da decisão anteriormente
proferida, em que se consignou: “No que tange a alegação de retificação do
edital, observo que razão assiste ao terceiro, uma vez que o edital juntado não
observou as disposições da decisão de fls. 812/814, ao exonerar o arrematante
de eventual saldo remanescente sem que tal dispensa constasse da decisão”.

Contudo, como se pode observar, o edital homologado, de fato está em
contradição com as decisões anteriormente proferidas nos autos, uma vez que,
exoneram o arrematante das dívidas de condomínio excedentes, não cobertas
pelo saldo da arrematação.

Nestas circunstâncias, entendo, que de fato, o edital e, consequentemente o
leilão e arrematação realizados são nulos, uma vez, que em contradição com as
decisões anteriormente proferidas e, sem que tenha existido determinação ou
decisão expressa quanto aos débitos condominiais excedentes.

Necessário que se decida com clareza as regras a respeito do leilão do imóvel,
especialmente no tocante aos débitos pendentes, evitando-se, assim, prejuízos
aos envolvidos, inclusive aos arrematantes, que devem ter o conhecimento exato
da situação do imóvel e de suas eventuais responsabilidades no caso de
arrematação."

Nesse sentido, no que concerne à alegada afronta aos arts. 507 e 525, §11, do CPC por
parte da associação recorrente, verifica-se que o TJSP reconheceu a nulidade absoluta do edital e
dos atos subsequentes, porque o edital estava em contradição com decisões judiciais proferidas
anteriormente. Ou seja, o Tribunal de origem concluiu que não se tratava de impugnação
Documento eletrônico VDA51736479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: e45bb347-9c8c-4b62-b831-ab648f35cf7e

extemporânea, mas sim de vício de legalidade do edital, que comprometia a segurança jurídica do
leilão e atingia o interesse público e o de terceiros.
Sob essa perspectiva, não se verifica a apontada violação aos dispositivos legais
invocados, mas mera irresignação com o resultado do julgamento. O apelo nobre, quando fundado
na alínea "a" do permissivo constitucional, requer, obrigatoriamente, que o recorrente particularize,
de forma inequívoca, os dispositivos legais que entenda tenham sido contrariados pelo Tribunal de
origem, sob pena de se configurar fundamentação deficiente, inviabilizando a abertura da via
especial.
Não há, no presente caso, qualquer argumento que comprove a relação entre os
dispositivos legais mencionados e a tese de reconhecimento da preclusão temporal da impugnação
apresentada, pois o acórdão recorrido não afastou a preclusão, mas apenas reconheceu nulidade
absoluta do edital de leilão.
O mero inconformismo, caso dos autos, sem a vinculação entre os dispositivos legais
supostamente violados e a controvérsia constitui argumentação deficiente, impedindo, por
conseguinte, a exata compreensão da lide a ser dirimida, o que atrai, por analogia, a incidência da
Súmula 284 do STF. A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
FALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
§ 8, DO
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
ART. 85,
CPC/2015.
DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284 DO STF. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A deficiência na
fundamentação do recurso obsta o conhecimento do recurso especial se, da
leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou os
dispositivos de lei federal indicados no recurso especial (Súmula n. 284 do
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
STF).
consonância com a jurisprudência do STJ (
. 3. Agravo interno a
Súmula 83/STJ)
(AgInt no
relatora Ministra
que se nega provimento.”
AREsp n. 2.219.305/SC,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
11/4/2025,
g.n.)

Desse modo, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF, ante a deficiência na
fundamentação do recurso.
Além disso, alterar a conclusão alcançada do TJSP, firmada no sentido de que o edital
do leilão e, consequentemente, a arrematação do imóvel eram nulos por estarem em contradição
com decisões judiciais anteriormente proferidas nos autos, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada em sede de recurso especial, a teor da
A propósito:
Súmula n. 7/STJ.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. LEILÃO. HOMOLOGAÇÃO.
PRECLUSÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA.

PARCELAMENTO.
AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
7/STJ.
COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NULIDADE AFASTADA.
PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA51736479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: e45bb347-9c8c-4b62-b831-ab648f35cf7e

1. Inexiste a violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida,
como na espécie. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição
ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da preclusão para a
homologação do ato expropriatório demandaria o reexame de matéria fática
dos autos, o que é vedado em recurso especial à luz da
3.
Súmula 7/STJ
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
afasta a higidez da arrematação tão somente pela alegação tardia de
parcelamento do crédito tributário, sendo necessária a prévia comunicação do
Juízo da execução acerca desse parcelamento.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.163.069/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
7/6/2024.

“PROCESSO CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. FATO
OCORRIDO ANTES DA EDIÇÃO DA
CIENTIFICAÇÃO
LEI N. 11.382/2006.
PESSOAL DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA, CONFORME APURADO PELA
CORTE A QUO. REVERSÃO DO JULGADO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DESTA CORTE. VERBETE N. 121 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA.
NULIDADE DA ARREMATAÇÃO E RETORNO DAS PARTES AO ESTADO
ANTERIOR.
- Tendo a Corte de origem constatado que a parte recorrida não teve ciência
pessoal da data em que ocorreu a arrematação de seu bem imóvel, realizada
antes da vigência da
a alegação recursal em sentido
Lei n. 11.382/2006,
contrário esbarra no verbete n. 7 da Súmula desta Corte.
- "Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e
hora da realização do leilão" (Enunciado n. 121 da Súmula do STJ).
- Ausente a intimação pessoal do devedor, como registrado pela instância a
quo, mantém-se a declaração de nulidade da arrematação e o retorno das
partes ao estado anterior.
Recurso especial improvido.”
(
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma,
REsp n. 1.241.520/PR,
julgado em
DJe de
)
17/4/2012,
25/4/2012.

Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único, inciso II, alínea "b", do
art. 253,
RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Documento eletrônico VDA51736479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:15
Código de Controle do Documento: e45bb347-9c8c-4b62-b831-ab648f35cf7e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.674.489 / SP
Número Registro: 2024/0226938-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031036120008260116
1160120000031035
11601200000310350292000
21500189620238260000
2150018962023826000050000
2870820208260116
287082020826011600031036120008260116
31036120008260116 46237520088260116 8632000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A.R.J. ASSOCIACAO RECANTO DO JORDAO
ADVOGADOS : MARIA HELENA LEITE RIBEIRO - SP063457
CLAUDIO PIZZOLITO - SP058702
AGRAVADO
: LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
AGRAVADO
: A.R.J. ASSOCIACAO RECANTO DO JORDAO
ADVOGADOS : MARIA HELENA LEITE RIBEIRO - SP063457
CLAUDIO PIZZOLITO - SP058702
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA52002392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:25
Código de Controle do Documento: c62b9598-0bb3-4031-8745-d55a92c73852

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
03/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:47:25
Código de Controle do Documento: c62b9598-0bb3-4031-8745-d55a92c73852